Tribunal: TCU
Processo: 006.395/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito e atual prefeito de Barreirinha/AM e da Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de irregularidades ocorridas no Termo de Compromisso que tinha por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares" no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Mecias Pereira Batista, prefeito de Barreirinha/AM no período de 2012 a 2016, de Glênio José Marques Seixas, prefeito no período de 2017 a 2020 e atualmente, e da Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de irregularidades ocorridas no Termo de Compromisso TC/PAC 353/10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar integralmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Glênio José Marques Seixas; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, para que o Município de Barreirinha/AM (CNPJ: 04.283.040/0001-49), efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (Real) 30/4/2012 2.137,51 31/1/2020 19.436,75 9.3. dar ciência ao Município de Barreirinha/AM de que o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.